Tribunal: TCU
Processo: 014.753/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por José Augusto Pereira Carneiro Muniz contra o Acórdão 8.688/20231a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por José Augusto Pereira Carneiro Muniz, contra o Acórdão 8688/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.